Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. SINDIRETA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação coletiva 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em face do Distrito Federal transitou em julgado em 11/03/2020, pelo que a prescrição da pretensão executória estará consumada apenas em 12/03/2025.
2. A Emenda Constitucional (EC) 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
4. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
5. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza anatocismo ou bis in idem, mas representa mera sucessão de regimes jurídicos no tempo, conforme disposto na Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ mantém sua presunção de constitucionalidade, pois o STF não suspendeu seus efeitos nem determinou a paralisação dos processos sobre o tema.
7. A controvérsia sobre a correta forma de aplicação da SELIC integra a ADI 7.435 e o RE 1.516.074 (Tema 1.349) no STF, ambos pendentes de julgamento definitivo, sem determinação de suspensão dos processos relacionados ao tema.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.